Tribunal: TJDFT
Processo: 0703540-57.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0703540-57.2021.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ERTON ELMER BEZERRA RODRIGUES APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste-se o recorrido acerca da petição de ID 39961816 e documentos que a acompanham. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 10 de outubro de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador